Tribunal: TJSP
Processo: 1007629-86.2013.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Servidão Administrativa
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
APELAÇÕES – Servidão administrativa de passagem – Procedência – Pretensão de reforma – Possibilidade – Cerceamento de defesa caracterizado na hipótese – Sentença proferida apenas com base no laudo de avaliação prévia, realizado para fins de imissão na posse – Discordância expressa da ré, na contestação e na fase instrutória – Pedido de realização de perícia definitiva, com indicação de

Ementa:
APELAÇÕES – Servidão administrativa de passagem – Procedência – Pretensão de reforma – Possibilidade – Cerceamento de defesa caracterizado na hipótese – Sentença proferida apenas com base no laudo de avaliação prévia, realizado para fins de imissão na posse – Discordância expressa da ré, na contestação e na fase instrutória – Pedido de realização de perícia definitiva, com indicação de assistente técnico e quesitos – Ofensa ao contraditório e à ampla defesa – Necessidade de realização de laudo pericial definitivo – Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos à origem para reabertura da instrução probatória – Provimento do recurso da ré, prejudicado o recurso da autora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079736
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007629-86.2013.8.26.0152, da Comarca de Cotia, em que é apelante/apelado
COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP,
é apelado/apelante ROSELÂNDIA AGRICOLA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso da ré para anular a r. sentença, com determinação de retorno dos autos à
origem para reabertura da instrução probatória, prejudicado o recurso da autora.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007629-86.2013.8.26.0152 -Voto no 30.515
2
Voto no. 30.515
Apelação no 1007629-86.2013.8.26.0152
Apelantes/Apeladas: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

SABESP x Roselândia Agrícola Ltda.
Comarca: 3a Vara Cível de Cotia
Juiz: Dr. Carlos Alexandre Aiba Aguemi
APELAÇÕES
Servidão administrativa de passagem

Procedência Pretensão de reforma Possibilidade Cerceamento
de defesa caracterizado na hipótese Sentença proferida apenas
com base no laudo de avaliação prévia, realizado para fins de
imissão na posse Discordância expressa da ré, na contestação e
na fase instrutória Pedido de realização de perícia definitiva,
com indicação de assistente técnico e quesitos
Ofensa ao
contraditório e à ampla defesa Necessidade de realização de
laudo pericial definitivo Sentença anulada, com determinação de
retorno dos autos à origem para reabertura da instrução probatória
Provimento do recurso da ré, prejudicado o recurso da autora.
Trata-se de ação de instituição de servidão administrativa de
passagem ajuizada por Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo -
SABESP contra Roselândia Agrícola Ltda., para fins de implantação de adutora de água
tratada Sistema São Lourenço.
Conforme sentença de fls. 419/421, o pedido foi julgado procedente
para declarar instituída em favor da autora a servidão administrativa requerida, mediante o
pagamento à ré da importância de R$ 179.406,30 (cento e setenta e nove mil, quatrocentos
e seis reais e trinta centavos), com correção monetária desde a data do laudo, juros
compensatórios desde a imissão na posse e juros de mora após o trânsito em julgado. Por
fim, a autora foi condenada ao pagamento de custas processuais, e honorários advocatícios
fixados em 10% da diferença entre o preço da oferta o valor da indenização.
Inconformada, apela a SABESP. Afirma que na hipótese de ações de
desapropriação diretas e indiretas, há regras específicas quanto aos juros moratórios e
compensatórios, de modo que não se aplica o art. 1o-F da Lei no. 9.494/97. Em relação a
estes últimos, alega que o percentual deve ser de 6% e não de 12% ao ano. Assevera, ainda,
que a condenação em honorários deve observas os limites previstos no art. 27, §1o, do
Decreto-lei no. 3.365/41, o que não ocorreu na hipótese, em que foi arbitrado o percentual de
10% a título de sucumbência (fls. 440/444).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007629-86.2013.8.26.0152 -Voto no 30.515
3
Apela, também, a ré. Preliminarmente, afirma que houve
cerceamento de defesa, eis que a instrução foi encerrada sem que houvesse audiência de
instrução, sem remessa dos autos ao perito para manifestação quanto à sua impugnação ao
laudo prévio e sem a realização de perícia definitiva, expressamente requerida na
contestação e após a réplica. Alega, ainda, nulidade da sentença por falta de motivação. No
mérito, requer a majoração da indenização arbitrada, a fim de que seja observado o mesmo
valor do terreno lindeiro à área expropriada. Requer, ainda, o arbitramento da verba
honorária conforme o art. 85, §11 do CPC (fls. 449/471).
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 477/479 e 480/488).
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso da
ré e lhe dou provimento, para anular a r. sentença, prejudicado o recurso da autora.
De fato, restou caracterizado o cerceamento de defesa alegado pela
ré.
Compulsando-se os autos, verifica-se que, para fins de imissão
prévia na posse do imóvel objeto dos autos, o Juízo determinou a realização de avaliação
prévia do bem (fl. 80).
Ressalte-se que tal avaliação fora realizada antes mesmo da citação
da requerida (fls. 98/112).
Após, fixado o valor prévio da indenização, a autora complementou
o depósito da oferta e, assim, obteve a imissão provisória na posse da área (fl. 157).
Citada, a ré apresentou contestação (fls. 406/410), em que impugnou
expressamente o laudo pericial prévio, bem como requereu a realização de nova perícia, em
atenção ao contrario e ampla defesa (fl. 320).
Houve réplica (fls. 406/410) e a ré apresentou nova petição a insistir
na realização de nova prova pericial (fls. 411/413).
Na sequência, as partes foram instadas a especificar provas (fl. 414),
e, novamente, a ré pleiteou a requisição de documentos ao Município de Cotia e a realização
de nova avaliação pericial, considerados os seus apontamentos, a indicação de assistente
técnico e de queridos (fls. 417/418).
Entretanto, não obstante a existência de pontos controvertidos não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007629-86.2013.8.26.0152 -Voto no 30.515
4
esclarecidos pelo perito, que não foi intimado para tanto, e o expresso requerimento da ré
para a realização de laudo definitivo, o MM. Juiz encerrou a instrução e proferiu sentença,
em que arbitrou a indenização apenas com base no laudo de avaliação prévia.
Evidente, assim, o cerceamento ao direito de defesa da ré, eis que,
diante da controvérsia instaurada, a realização de laudo pericial definitivo, com a
observância do contraditório efetivo, ou seja, com a participação das partes na sua
realização, bem como com a oportunidade para impugnação e eventuais esclarecimentos por
parte do perito, era imprescindível ao deslinde da controvérsia.
Afinal, diante da discordância de uma das partes, a r. sentença não
poderia adotar a avaliação provisória para fins de arbitramento da justa indenização, a qual
pressupõe avaliação mais aprofundada, da qual participem ambas as partes, o que não
ocorreu no caso concreto.
Em suma, o julgamento imediato da demanda, sem a elaboração de
laudo pericial definitivo, inviabilizou o exercício do contraditório e da ampla defesa, sendo
de rigor a anulação da r. sentença.
É como tem decidido esta Corte em casos semelhantes:
APELAÇÃO SERVIDÃO ADMINISTRATIVA PASSAGEM
DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
CERCEAMENTO DE DEFESA Sentença de procedência do
feito, fixando a indenização com base no valor apurado no laudo
judicial provisório, produzido para fins de imissão na posse
Ausência de produção de laudo definitivo
Cerceamento de
defesa caracterizado
Laudo provisório não é dotado de
definitividade e não pode servir para fixação da indenização, pois
realizado em caráter preliminar, com base em análise
perfunctória e sem o crivo do contraditório
Preliminar de
cerceamento de defesa acolhida, com a desconstituição da
sentença, para que o feito prossiga, em regular instrução, para
facultar às partes a produção de provas úteis e pertinentes,
especialmente a perícia técnica definitiva
Homologação da
desistência do recurso dos servientes Recurso da concessionária
provido, com determinação.
(Apelação
Cível
1000509-11.2016.8.26.0435;
Relator
(a): Maurício Fiorito; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Público; Foro de Pedreira - 1a Vara; Data do Julgamento:
25/06/2019; Data de Registro: 25/06/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007629-86.2013.8.26.0152 -Voto no 30.515
5
Servidão administrativa Valor da indenização, baseado somente
em laudo pericial de avaliação prévia Necessidade da elaboração
de laudo pericial de avaliação definitiva - Precedentes -
Cerceamento de defesa verificado - Anulação da sentença
justificada, com determinação de baixa dos autos e abertura da
fase Instrutória Recursos das partes providos. (Apelação
1001556-83.2016.8.26.0123; Relator (a): Marrey Uint; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Capão Bonito -
2a Vara; Data do Julgamento: 16/10/2018; Data de Registro:
17/10/2018).
Portanto, deve ser acolhida a preliminar suscitada pela ré, com a
consequente anulação da r. sentença e retorno dos autos à origem para realização de laudo
pericial definitivo, com oportunidade de impugnação e de esclarecimento pelo perito
quanto aos eventuais questionamentos suscitados pelas partes.
Ante o exposto, pelo meu voto e para os fins acima, dou provimento
ao recurso da ré para anular a r. sentença, com determinação de retorno dos autos à
origem para reabertura da instrução probatória, prejudicado o recurso da autora.

MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora